Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 700 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DOUTRINA ESTATUÍDA POR PAULO, COMPILADA POR JUSTINIANO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual acolheu parcialmente os embargos e condenou os réus. 1.1. Nesta via recursal, os réus requerem recebimento da apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da apelada, por absoluta falta de provas das alegações aduzidas em sede inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação da apelante, pugna pela exclusão da responsabilidade pelo pagamento das notas fiscais de nos. 35, 36, 37, 49, 44, 45, 46 e 54.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a autora trouxe aos autos documentos suficientes a demonstrar o nexo entre a relação jurídica havida entre as partes e o crédito oriundo da referida relação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige a apresentação pelo autor de documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. 3.1. A referida ação tem por base prova escrita a possibilitar ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. Assim, do artigo 700 do CPC extrai-se dever ser a ação instruída com documento escrito com força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 3.2. Dessa forma, apresentando-se devidamente aparelhado, o procedimento monitório impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil). 3.3. Possibilita-se, por exemplo, a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título.
4. No caso dos autos, a demandante apresentou documentos os quais demonstram a existência da relação jurídica havida entre as partes, a saber, contrato de prestação de serviços devidamente assinado, e-mails trocados pelas partes, comprovando a existência da dívida e promessa de pagamento pelos réus, as notas fiscais dos serviços e a notificação extrajudicial para pagamento do valor devido. 4.1 Destarte, "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Embora os réus/apelantes sustentem a inviabilidade dos documentos apresentados pela autora/apelada, a notificação extrajudicial, as notas fiscais, as planilhas e os e-mails trocados entre as partes constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 e 700 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00031701920168070011, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019, APC 07122510520218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.